Tribunal: TJDFT
Processo: 0001513-41.2008.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0001513-41.2008.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLANALTINA IMOVEIS LTDA - ME APELADO: NILDA MARIA DA CUNHA SETTE, DOUGLAS DA CUNHA SETTE, VINICIUS DA CUNHA SETTE D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 8983264) interposta por PLANALTINA IMOVEIS LTDA – ME em face da sentença (ID 8983260), proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação reivindicatória n° 2008.05.1.006258-2, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, em razão da falta de interesse processual, consoante termos a seguir transcritos: Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, extingo o feito sem apreciação de mérito, por falta de interesse processual, consubstanciado na ausência de adequação do pleito aos fatos, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, e art. 485, § 3o, do Novo Código de Processo Civil. Custas pelo autor, cuja cobrança fica condicionada ao disposto no artigo 98, § 3o, do Novo CPC. A sentença foi disponibilizada em 25/04/2016 (ID 8983253), a apelação interposta em 22/06/2016, após carga da Defensoria Pública em 02/06/2016, desacompanhada de preparo em razão da gratuidade deferida na primeira instância (ID 8983201). Quanto ao processo de origem, adoto o relatório da sentença, por conter o essencial para a compreensão e tramitação do processo em primeira instância. Confira-se: PLANALTINA IMÓVEIS LTDA ajuizou ação em desfavor de NILDA MARIA DA CUNHA SETTE, narrando que é legítima proprietária do imóvel constituído pelo lote 06, da Quadra 10, Setor Tradicional, Planaltina/DF. Reivindicou o imóvel e a condenação da ré ao pagamento de R$ 12.000,00 referente aos aluguéis do imóvel que poderia estar auferindo. Apresentou documentos de fls. 8/36. O feito foi suspenso, até o julgamento da ação de usucapião no 158922-3/13, ajuizada pela ré e seus filhos. A parte autora foi instada a se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, após a ré obter a declaração de aquisição de propriedade do imóvel. A autora informou que o direito reconhecido em favor da ré, refere-se a uma fração de 495m2, sobejando uma área de 405m2, no que requereu o prosseguimento do feito, fls. 121. Eis a síntese relevante. Passo externar a resposta jurisdicional. Cumpre relatar ainda que, conforme decisão de saneamento ID 8983232, foi fixado o seguinte ponto controvertido: A inicial observou os requisitos do art. 282, do CPC, não se fazem presentes as hipóteses do art. 295 e, de outro lado, se a autora perdeu a propriedade em razão do usucapião é questão que diz respeito ao mérito. Considerando o fato extintivo do direito lançado na inicial, fixo, de comum acordo com os advogados e a representante do Ministério Público, o seguinte ponto controvertido: a ocorrência de prescrição aquisitiva, em favor dos réus. A prova oral é pertinente e relevante, razão pela qual fica deferida. Contudo, em razão de prejudicialidade com a demanda que tramita nos autos n° 8.650-7/07, a revelar a conexão, aguarde-se a tramitação daquela para a designação da audiência de instrução simultaneamente. Na ação de usucapião (ID 8983251), movida pela parte ora Apelada, foi proferida sentença de procedência. Intimada para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, a parte Autora, no ID 8983249, deixou consignado o que segue: O imóvel em litígio possui área total de 900m2. Na sentença prolatada pela Vara do Meio Ambiente reconheceu-se , por usucapião, a parcela de 495m2 à favor da Requerida, restando área de 405m2, a qual a requerente reivindica. Sobreveio a sentença ID 8983260, a qual na sua fundamentação, o Juízo a quo, para a conclusão de falta do interesse de agir, deixou consignado o que segue: À vista do teor da sentença proferida nos autos da ação no 158922-3/13, verifico que a ré e seus filhos foram reconhecidos proprietários de uma área de 495m2, localizada no mesmo endereço do imóvel objeto dos autos. Sendo assim, tendo em conta que a parte autora reivindica o imóvel de 900m2, objeto da transcrição de fl. 26, para o prosseguimento do feito seria imprescindível fosse adequado seu pedido à situação fática atual. Ocorre que o feito já foi saneado, fl. 94, razão pela qual não é mais possível alterar o pedido ou a causa de pedir, conforme dispõe o art. 329, inciso II, do Novo CPC. A mesma regra era prevista no revogado art. 264, parágrafo único do Código de Processo Civil de 1973. Ora, a pretensão da parte autora, da forma em que é deduzida, não pode ser acolhida diante da aquisição da propriedade de parte do imóvel, enquanto não for efetivado o regular desmembramento da área, notadamente porque o título encartado à fl. 26 não tem mais o condão de comprovar o direito real de propriedade (artigo 1225, I, do Código Civil), da área remanescente de 405m2. Em suma, se a autora alegava o domínio do bem por força da transcrição de fl. 26, não se pode afirmar mais proprietária exclusiva em face da aquisição da ré, nem pode, como base neste direito real, pretender reivindicar o imóvel ou imitir-se na posse da área remanescente, sem a regularização do parcelamento. Nas razões recursais, a parte Apelante argumenta o que segue: 1) o fato de a autora reivindicar o imóvel de 900m2, objeto da transcrição de fls. 26, não torna imprescindível, para o prosseguimento do feito, a adequação do pedido a situação fática posta após a sentença proferida nos autos da ação n° 158922-3/13. Isto porque, remanesce ainda uma área de 405m2cuja transcrição de fls. 26 permanece válida e hígida sobre ela; 2) o magistrado pode conceder o pedido de forma parcial, atendendo a pretensão reivindicatória sobre a área remanescente; 3) a sentença proferida na ação de usucapião, deverá gerar uma nova matrícula, ou o desmembramento da área, tendo em vista que se cuida de forma originária de aquisição da propriedade; 4) é paradoxal admitir a aquisição originária de propriedade sem o parcelamento, mas exigir para o proprietário da área remanescente; 5) o título de propriedade da área segue o princípio da continuidade, logo a área remanescente continua a pertencer a autora, sem decretação de nulidade, de modo que a transcrição permanece válida; 6) resta clara a negativa de prestação jurisdicional; Pede a nulidade da sentença. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes a fim de garantir a autora o direito sobre a área remanescente do imóvel objeto da lide. Contrarrazões ID 8983266, na qual a parte Ré, ora Apelada suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que a pessoa indicada como representante da empresa Apelante não teria poderes de representação. Houve a determinação de suspensão do recurso até o julgamento da apelação interposta na ação de usucapião (APC APC 2013 01 1 158922-3). Cumpre relatar ainda que a sentença foi mantida, consoante ementa do acórdão n° 1014365. Em face do acórdão, foi interposto recurso especial n° 1717952/DF, o qual não foi provido, conforme consulta realizada ao processo n° 0001712-97.2007.8.07.000, o qual transitou em julgado em 14/03/2022, conforme ID 40071774. É o relatório. Segundo o art. 932, do CPC, incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para interpor recurso, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC, ou seja, além de legitimidade e tempestividade, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, a fim de verificar a utilidade da interposição. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves[1], em seu artigo Interesse Recursal e Sucumbência: Essa mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso se observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação prática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Em que pese a tempestividade e a impugnação específica, não é possível verificar o interesse recursal, naquilo que compreende a utilidade da interposição, uma vez que o Recorrente alega negativa de prestação jurisdicional e pede a nulidade da sentença, sem apresentar razões recursais sobre de que modo teria sido violado o art. 93, IX, da CF. Além disso, a sentença extinguiu o feito sem apreciação de mérito, por falta de interesse processual, consubstanciado na ausência de adequação do pleito aos fatos, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, e art. 485, § 3o, do Novo Código de Processo Civil. Entretanto, em face da decisão apelada, o Recorrente pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes a fim de garantir o direito sobre a área remanescente do imóvel objeto da lide. Ocorre que o mérito não foi apreciado, pois o processo foi encerrado considerando a ausência de um dos pressupostos processuais. Razão pela qual suscito, de ofício, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e a de supressão de instância. Contudo, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, determino a intimação do Apelante, para que demonstre, no prazo de 5 (cinco) dias, o cabimento do presente recurso, sob pena de não conhecimento, bem como apresente manifestação acerca das preliminares suscitadas de ofício. [1] Disponível em : https://www.google.com.br/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=19&amp;ved=2ahUKEwjxmaaGo7vmAhVVGrkGHdv0ARoQFjASegQIBxAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.professordanielneves.com.br%2Fassets%2Fuploads%2Fnovidades%2F201011151803310.interesseemrecorrer.pdf&amp;usg=AOvVaw1s60a9vpXN7-mRo5oZtTfA Acesso em: 24/08/2020. Brasília, 14 de fevereiro de 2023 11:55:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador